Tribunal: TJDFT
Processo: 0739025-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739025-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS AGRAVADO: WMRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0736823-59.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou a parte Agravante que promovesse o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante informa, em suma, não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma, para tanto, que os valores considerados pelo Juízo a quo para indeferir o pedido de gratuidade foram impactados pela situação econômica do país, restando apenas o valor de custear as despesas básicas mensais. Acrescenta que o acervo probatório corrobora os empréstimos realizados e as despesas fixas mensais, necessárias a sua subsistência. Menciona as normas legais que amparam seu pedido, em especial o art. 5o, inciso XXXV, da CF e o art. 98 do CPC. Junta Declaração de Ajuste Anual, no intuito de comprovar suas alegações. Ao final, pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, em especial ao fato de a autora auferir renda bruta anual equivalente a R$72.951,11. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, sobretudo se considerar que, em tese, com amparo na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (id. 31287356), a renda mensal da recorrente equivale a aproximadamente R$6.079,00. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida, concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora